Tribunal: CARF
Processo: 10935.002468/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002468/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
OSVALDO BEDETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma
que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, relativamente a diferenças
de aposentadoria pagas pelo INSS, deve ser efetuada com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal (regime de competência), e não pelo montante
global pago extemporaneamente (regime de caixa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos seja calculado com base
no regime de competência, com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando o número de meses referentes ao
recebimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002468/2009-98
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002468/2009-98

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva do IRPF, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 2 a 5; de acordo com descrição dos fatos, o lançamento se deu
pelos seguintes motivos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto Retido na Fonte
(Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 26.957,76, recebido(s) da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos emitidos no
valor de R$ 808,73.
Caixa Econômica Federal – R$ 26.957,76
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que não
houve omissão de rendimentos, mas que estes foram informados como isentos/não tributáveis em
razão de serem oriundos de reajuste de (R$ 25.030,40) de aposentadoria complementar pelo
IRSM de fevereiro de 1994, conquistado perante a 1a Vara da Justiça Federal de Cascavel;
acrescenta que se o reajuste se refere a 5 (cinco) anos e caso tivesse sido concedido em época
própria teria sido tributado em percentual inferior ao exigido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos (fls. 44):
Da análise detida dos documentos apresentados, verifica-se que a importância
considerada omitida em DIRPF se refere a diferenças de proventos de aposentadoria
pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS em decorrência de decisão judicial
favorável ao contribuinte . Desse modo, não se trata de aposentadoria complementar -
paga por entidade de previdências privada - mas de diferenças de proventos de
aposentadoria recebidas do Regime Geral de Previdência (INSS).
...
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente por meio de decisão judicial sujeita-se
à incidência do Imposto de Renda por ocasião da disponibilidade efetiva da renda, ou
seja, no momento de recebimento do crédito.
...
Com efeito, mostra-se inarredável à aplicação do art. l2 da Lei 8.873/1988 que
determina que a incidência do imposto de renda no mês do recebimento da renda.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 2/3/2011 (fls. 51), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 21/3/2011 (fls. 52), no qual, em síntese, discorda da decisão
recorrida quanto à forma de tributação dos rendimentos (incidência do Imposto de Renda por
ocasião da disponibilidade efetiva da renda, ou seja, no momento de recebimento do crédito),
pois tal decisão teria se baseado em entendimento já ultrapassado, uma vez que sobre o tema
(rendimentos recebidos acumuladamente) já existe entendimento pacífico no sentido de que “o
não recebimento correto de salário ou qualquer benefício previdenciário pago em uma única
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002468/2009-98

parcela, não pode sofrer a incidência de imposto de renda que não seria devido se o mesmo
tivesse ocorrido na data de vencimento de cada mensalidade.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Inicialmente, cabe registrar que o contribuinte não mais se insurge quanto à
omissão dos rendimentos tributáveis, mas somente quanto à forma de tributação dos mesmos, de
forma que a lide se resume a saber se os valores recebidos de forma acumulada no ano de 2006,
a título de reajuste de aposentadoria, estão sujeitos à sistemática de tributação prevista no art. 12-
A da Lei no 7.713/88.
A DRJ entendeu que “os rendimentos recebidos acumuladamente por meio de decisão
judicial sujeita-se à incidência do Imposto de Renda por ocasião da disponibilidade efetiva da renda, ou
seja, no momento de recebimento do crédito.”; isso em conformidade com as disposições do art. 12
da Lei 7.713/88 , que assim disciplinava:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A sistemática de tributação acima aplicava-se para valores relativos a anos
anteriores ao do recebimento, recebidos acumuladamente até o ano de 2009, quando foi alterada
pelo art. 12-A, que estabeleceu a apuração do imposto de renda no mês do recebimento ou
crédito (regime de competência), em regime de tributação exclusiva na fonte, separado dos
demais rendimentos; o imposto passou a ser calculado mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. À opção do contribuinte, os rendimentos poderiam ser submetidos ao ajuste anual.
Inicialmente, caber frisar que o entendimento da DRJ quanto à inaplicabilidade da
sistemática do art. 12-A da Lei no 7.713/88 no caso concreto estava correto, pois considerou a
legislação vigente na data do fato gerador.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil
(repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa) afronta os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto de Renda,
de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento de que o imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, com
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.782 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002468/2009-98

a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a
mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, foi aprovada a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez.”
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto de forma que o imposto
incidente sobre os rendimentos decorrentes de complementação de aposentadoria recebidos
acumuladamente no ano calendário 2006 deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo regime de competência, devendo ser reformada a
decisão recorrida.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes Acórdãos proferidos por este Conselho:
2202-000.675; 2401-004.656, 2301-005.940, 2401-006.028.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
que o IRPF sobre os rendimentos recebidos seja calculado com base no regime de competência,
com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido pagos, considerando o número de meses referentes ao recebimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital